Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. VALORES SOBEJANTES AO MONTANTE AUFERIDO MENSALMENTE. PENHORA. PERFECTIBILZAÇÃO. VIABILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. VULNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto reconhecida, no curso do executivo, a impenhorabilidade de qualquer percentual incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo executado diante do reduzido valor do que aufere, havendo sido localizados ativos sobejantes ao alcançado pelos proventos que percebe por não ter consumido a integralidade de seus rendimentos mensais, indicando a subsistência do remanescente que, ao menos naquele período, seus proventos foram suficientes para o custeio de suas necessidades materiais básicas e ainda sobejaram-lhe ativos, ressoa viável a penhora do excedente.
2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite.
3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.